Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Alega a existência de contradições e omissão na decisão. Para tanto, relata a existência de contradição/erro material na decisão que, apesar de reconhecer a deserção do recurso, condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, quando sequer ocorreu análise do mérito, de forma que não se enquadra na previsão de “recorrente vencido” expressa no artigo 55 da Lei 9.099/95. Inclusive, assinala que a parte adversa sequer foi citada para contrarrazões, bem como salienta que a deserção deve ser a única sanção pela ausência de preparo. Ressalta a omissão quanto aos efeitos da não concessão da gratuidade de justiça, bem como que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade pleiteada. Enfim, assinala que a não concessão da gratuidade de justiça ensejou cerceamento ao contraditório e ampla defesa, ressaltando a necessidade de prequestionamento do artigo 5o, LV da CF/88. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A contradição se caracteriza quando há vício intrínseco na decisão, ou seja, o vício deve estar contido nas premissas da própria decisão, e não quando a decisão prolatada está em desacordo com o que a parte entende adequado. O não conhecimento do recurso caracteriza aquela parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”, sendo que o pagamento das custas e honorários não possui natureza sancionatória, como alegado pela parte embargante. Ainda, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID 30152005. O objeto que pode ser debatido nos embargos limita-se ao teor da decisão do dia 18.11.2021 que reconheceu a deserção do recurso, sendo incabível a pretensão de se rediscutir a decisão do dia 05.11.2021 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça face a preclusão, de modo que os embargos não podem ser conhecidos quanto à irresignação da parte para que seja revista aquela decisão e deferida a gratuidade de justiça. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Com essas razões, conheço em parte dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se.